Tribunal: TJMT
Processo: 1009676-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009676-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CATARINA RUARO BARBOSA - CPF: 571.904.701-82 (EMBARGADO), WILSON BRANDAO - CPF: 648.573.288-87 (EMBARGADO), MARCIANITA RUARO - CPF: 449.927.180-00 (EMBARGADO), VICENTE ZANATTA - CPF: 079.555.610-15 (EMBARGADO), JOAO CARLOS PEREIRA ANNES - CPF: 278.669.630-53 (EMBARGADO), MARIO CARRASCO LOMBARDI - CPF: 010.454.159-87 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA ENTRE O OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O RECURSO PARADIGMÁTICO – NÃO OCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante tese fixada no ARE 901.963 RG/SC (Tema 848), o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação.

No julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82), o objeto recursal é a legitimidade do associado para ajuizar execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, proposta por associação à qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento; enquanto que, no caso ora em exame, discute-se a legitimidade do consumidor para propor a execução individual de título executivo originado de ação civil pública, para a qual é legitimado o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, na forma da lei. Distinção.

A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de embargos de declaração propostos por
HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado em face da decisão
da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 848 do STF).

O embargante sustenta, em síntese, que
“nas razões do agravo interno, o Embargante demonstrou que o referido precedente não serve como paradigma para se negar seguimento ao recurso com fundamento no art. 1.030, I do CPC, na medida em que as razões de decidir nele utilizadas são completamente diversas daquelas vivenciadas nos autos em apreço”.

Aduz que
“o v. Acórdão negou provimento ao recurso sob o entendimento de que a matéria tratada nestes autos se referia aos assuntos tratados no ARE 901.963-SC, qual seja, ‘limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação’. Ou seja, segundo o v. acórdão, a questão ora sub judice não se refere à necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados em juízo, o que afastaria a repercussão geral do Tema 82 da Suprema Corte”.

Assevera que
“o v. acórdão foi obscuro com relação a técnica do distinguishing, valendo-se da distinção feita no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no 901.963-SC: deduziu, de modo equivocado, inexistir identidade entre a questão de direito referente à necessidade de autorização das associações para representação de seus associados em Juízo (tema 82) e aquela afeta aos limites subjetivos de sentença proferida em ação civil pública (tema 848), o que não teria dimensão constitucional”.

Afirma que
“o julgamento do ARE 901.963-SC não se aplica ao caso sub judice. Essa é a obscuridade que deve ser sanada por esse E. Tribunal: o Embargante demonstrou no agravo interno que o ARE 901.963-SC é proveniente da ACP da Caixa Econômica Federal, na qual se reconheceu o alcance nacional única e exclusivamente porque assim foi determinado na sentença proferida na ação civil pública”.

Salienta que
“a situação vivenciada no caso em apreço é proveniente da ACP do Banco Bamerindus do Brasil, cujo dispositivo foi genérico e nada dispôs a respeito de sua abrangência”.

Argumenta que
“é justamente o fato de ser genérica a sentença proferida na ACP no 583.00.1993.808239-4, que enseja a aplicação do disposto no art. 5o, inc. XXI da Constituição Federal, e não do precedente firmado no ARE 901.963-SC. Por conseguinte, não haveria que se negar seguimento ao recurso extraordinário; o recurso deve ser admitido por ofensa à repercussão geral reconhecida no Tema 82 (RE no 573.232-SC)”.

Requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para que seja realizado novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário no tocante ao art. 5o, XXI da Constituição Federal, a fim de se admitir o seu processamento pelo Eg. STF.

Recurso tempestivo (id 131381691).

Apesar de intimada, a parte adversa deixou de se manifestar (certidão id 142895664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado, notadamente porque houve patente inovação recursal nas razões dos aclaratórios.

Com efeito, no agravo interno, o agravante, ora embargante, limitou-se a afirmar que
“não há falar em aplicabilidade do Tema 848 ao presente caso, pois ‘a decisão proferida na Ação Civil Pública que originou essa execução, abrange apenas os poupadores que mantinham vínculos associativos com o IDEC, quando do ajuizamento da ação’.”

Delimitou a controvérsia no sentido de que

“se o próprio texto constitucional restringiu a atuação dessas associações, permitindo-lhes representar de forma coletiva APENAS seus associados, por óbvio que lei federal alguma terá o condão de ampliá-la. Muito menos essa ampliação poderia decorrer da interpretação, em concreto, dessas regras. Caso contrário, estar-se-ia diante da mais evidente subversão de nosso sistema de hierarquia das normas”.

Ou seja, o então agravante afirmou, em linhas gerais, que não haveria coincidência entre o objeto do recurso extraordinário a que se negou seguimento e os objetos dos recursos paradigmáticos, não sendo cabível, portanto, a negativa de seguimento ao presente recurso, com esteio no inciso I, do artigo 1.030, do CPC.

Nesse ponto, o aresto embargado foi expresso no sentido de que
“foi aplicado o entendimento firmado pelo Plenário Virtual do STF, que negou a existência de repercussão geral da questão no ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema n. 848 da repercussão geral”.
(id 129983683 - Pág. 8)

No entanto, o embargante inova nos declaratórios ao aduzir que
“demonstrou no agravo interno que o ARE 901.963-SC é proveniente da ACP da Caixa Econômica Federal, na qual se reconheceu o alcance nacional única e exclusivamente porque assim foi determinado na sentença proferida na ação civil pública”
, enquanto que
“a situação vivenciada no caso em apreço é proveniente da ACP do Banco Bamerindus do Brasil, cujo dispositivo foi genérico e nada dispôs a respeito de sua abrangência”.

Inovou, igualmente, ao asseverar que
“é justamente o fato de ser genérica a sentença proferida na ACP no 583.00.1993.808239-4, que enseja a aplicação do disposto no art. 5o, inc. XXI da Constituição Federal, e não do precedente firmado no ARE 901.963-SC. Por conseguinte, não haveria que se negar seguimento ao recurso extraordinário; o recurso deve ser admitido por ofensa à repercussão geral reconhecida no Tema 82 (RE no 573.232-SC)”.

Com efeito, ante uma breve leitura das duas peças recursais (agravo interno e embargos de declaração), constata-se a inauguração de argumentos, notadamente quanto ao reconhecimento do alcance nacional no ARE 901.963-SC e à ausência de disposição quanto à abrangência na no dispositivo da decisão exarada na ACP do Banco Bamerindus do Brasil. Também não houve nenhum pleito no agravo interno quanto à aplicação do Tema 82 (RE no 573.232-SC).

Logo, percebe-se que o embargante, na verdade, inovou em suas razões, apresentando questionamentos que não haviam sido objeto da controvérsia até então, com o simples intuito de modificar o resultado do julgado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 995/STJ QUANDO A REAFIRMAÇÃO DA DER OCORRE ANTES DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDOS.

1. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

2. Embargos de declaração do particular não conhecidos”
. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.933.348/SC, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO:
INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”
. (RHC 215725 ED-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166

DIVULG 22-08-2022

PUBLIC 23-08-2022).

Ainda que assim não fosse, saliente-se que a decisão de admissibilidade não foi omissa, tampouco obscura nesses pontos, pois constou expressamente que
“no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82), o objeto recursal é a legitimidade do associado para ajuizar execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, proposta por associação à qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento; enquanto que, no caso ora em exame, discute-se a legitimidade do consumidor para propor a execução individual de título executivo originado de ação civil pública, para a qual é legitimado o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, na forma da lei”.
(id 112951458 - Pág. 23)

Assim, levando-se em consideração que a aventada violação ao artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que
“não cabe estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo”
, concluiu-se que deve ser aplicada a tese firmada no Tema 848, segundo a qual
“
a questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”
.

Ademais, o STF, em recente decisão exarada em agravo em recurso extraordinário proposto pelo
HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, que arguia a ilegitimidade do consumidor que não comprova a condição de associado para ser beneficiado pela decisão proferida na demanda coletiva, e, assim, fazer jus aos valores pleiteados em sede de execução individual, concluiu,
in verbis
:

‘3. Não procede a alegação do agravante de o Tema 82 de repercussão geral ser aplicável à espécie vertente, ao argumento de que haveria “identidade da controvérsia do presente feito com aquela que constituiu objeto de apreciação do STF no âmbito do RE no 573.232/SC’ (sic, fl. 5, e-doc. 48).

Como assentado na decisão agravada, não há identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 573.232-RG.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou serem necessárias à autorização expressa dos associados e a lista nominal juntadas à inicial para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário.

Entretanto, essa tese de repercussão geral não se aplica à execução individual de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação civil em defesa de interesses ou direitos difusos ou transindividuais de consumidores.

Sobre a inaplicabilidade dessa tese de repercussão geral, o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, ressaltou que ‘não incidem no caso os temas 82 e 499, por terem aplicação restrita às ações coletivas que tramitam sob o rito ordinário (no caso, trata-se de ação civil pública). Todavia, incidem no caso os temas 660 e 848, uma vez que a discussão acerca dos limites subjetivos da coisa julgada formada em ação civil pública ajuizada por associação, versa sobre matéria de índole infraconstitucional’ (ARE n. 1.293.145-AgR-ED, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).

(...)

4. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou que, por se tratar de sentença coletiva em ação civil pública referente a expurgos inflacionários de planos econômicos em caderneta de poupança, as disposições do julgado beneficiavam a ‘todos os que foram prejudicados no território nacional, que poderão promover a liquidação e a execução da sentença no foro de seu domicílio’ (fl. 18, vol. 33).

Como assinalado na decisão agravada, é improcedente a alegação do agravante de o Tribunal de origem ter contrariado o inc. XXI do art. 5o da Constituição da República ‘ao conferir legitimidade ativa ao Recorrido sem ter o mesmo comprovado seu vínculo associativo com o IDEC na liquidação individual de sentença coletiva que ajuizou)’ (fl. 12, vol. 36). Ao julgar essa questão, fundamentou-se o acórdão recorrido na legislação processual apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos especiais repetitivos.

A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.494/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário”.

(...)

5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963 (Tema 848), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na discussão sobre os limites subjetivos da sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação: (...)

(...)

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a controvérsia sobre os limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação tem natureza infraconstitucional”
.
(ARE 1303767 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099

DIVULG 23-05-2022

PUBLIC 24-05-2022).

Diante desse quadro, constata-se que no aresto exarado no Agravo de Instrumento n. 1009676-40.2021.8.11.0000, o órgão julgador decidiu que
“no que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto”.
(id 00598489 - Pág. 5)

Por fim, inferiu ser
“desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em sentido contrário”.
(id 100598489 - Pág. 6)

Nesse contexto, irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário neste ponto em aplicação do Tema 848 do STF, bem como em virtude da distinção do presente caso com o previsto no Tema 82, conforme acima explanado, e consoante a jurisprudência pacífica do STF.

Ante o exposto, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022